Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE CÁLCULO OU FALHA NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento: O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel.
3. O laudo de avaliação do imóvel foi elaborado de acordo com o art. 872 do CPC, eis que dele consta menção à pesquisa de mercado, bem como descrição pormenorizada das características, localização e estado que se encontra o bem.
4. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. Entretanto, o agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.